Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. NULIDADE. ERRO IN PROCEDENDO. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a validade da notificação da mora na ação de busca e apreensão quando o número do contrato indicado na notificação difere do número que consta da cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso, constatada a nulidade de atos processuais uma vez que o processo continuou a tramitar no Juízo de primeiro grau como se não houvesse sido proferida sentença terminativa, acarretando erro in procedendo, já que o Juízo ignorou o fato de que a sua jurisdição já havia se esgotado e que a única medida que lhe incumbiria promover seria a citação da ré para contrarrazões.
4. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita.
5. O artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil estabelece que, intimado a emendar a inicial, não sendo a diligência cumprida pela parte, o juiz indeferirá a petição inicial.
6. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
7. A notificação extrajudicial que apresenta divergência numérica entre a cédula de crédito bancária e o contrato não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, pois impossibilita a identificação do da dívida perseguida, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.
IV. DISPOSITIVO
8. Nulidade de atos processuais decretada de ofício. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 331, § 1o, 485, IV e 1.012, § 3o. Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. Regimento Interno do TJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 72. TJDFT: Acórdão 1293952, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1958140, Relator Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível. Acórdão 1661247, Relatora Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível. Acórdão 1863359, Relatora Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível. Acórdão 1833870, Relator Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível.